Tribunal: STF
Processo: AI 71269
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-30
Data de publicação: 1978-03-30

Ementa:
Embargos de Divergência. Não fundamentam embargos de divergência Súmula e arestos tidos como não divergentes pela Turma. Admiti-lo seria dar natureza infringente aos embargos.
- Acórdão que versou tese diferente da apreciada nos paradigmas. Dissídio inexistente. - Embargos de divergência não admitidos. - Agravo Regimental não provido.